Tribunal: STF
Processo: RHC 265141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leomário Caio Macedo Gomes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.013.983/BA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, em 8.11.2023, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado tentado (inc. II do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). 



    Em 27.11.2023, o juízo da Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Seabra/BA decretou a prisão preventiva do recorrente por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas (e-doc. 13).



    3. Em 4.11.2024, o juízo da Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Seabra/BA pronunciou o recorrente pela apontada prática do crime descrito no inc. II do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal, e manteve a prisão preventiva decretada (e-doc. 17).



    4. Em sessão virtual de 7.4.2025 a 11.4.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 8069847-98.2024.8.05.0000, impetrado, em favor do recorrente, contra decisão do juízo de primeira instância, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LEOMÁRIO CAIO MACEDO GOMES, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SEABRA/BA.



    A prisão preventiva decretada com fundamento no descumprimento de medidas cautelares diversas anteriormente impostas (artigo 312, § 1º, Código de Processo Penal) mostra-se legalmente fundamentada quando comprovado que o paciente, após ser devidamente intimado das restrições, deixou de comparecer em juízo e mudou-se para outro Estado sem autorização judicial.



    O fato de o paciente ter sido intimado das medidas cautelares apenas dois anos após o fato imputado não afasta sua obrigação de cumpri-las a partir do momento da intimação regular.



    Embora o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, estabeleça gradação nas providências em caso de descumprimento de medidas cautelares, a escolha entre as alternativas insere-se no prudente arbítrio do Magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    A conduta do paciente, ao se ausentar da comarca sem autorização e mudar-se para outro Estado, demonstra intuito de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da custódia cautelar, especialmente após a pronúncia.



    Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva



    HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA” (fls. 23-24, e-doc. 24).



    5. Em 24.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.013.983/BA no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para revogar sua prisão preventiva (e-doc. 3).



    6. Em 19.8.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.013.983/BA, e, em sessão 9.10.2025 a 15.10.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    2. Fato relevante. O agravante foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e o comparecimento mensal em juízo para justificar atividades. Após ser devidamente intimado, descumpriu ambas as condições, mudando-se para outro Estado sem autorização e não comparecendo ao juízo. 



    3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando que o descumprimento das medidas cautelares justificava a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, mesmo diante da alegação de que o agravante não tinha obrigação de permanecer na comarca e que outras medidas poderiam ser aplicadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O descumprimento de medidas cautelares impostas, como a proibição de ausentar-se da comarca e o comparecimento mensal em juízo, demonstra a insuficiência das medidas alternativas e justifica a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    6. A escolha entre substituir, acumular ou decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares 
insere-se no prudente arbítrio do magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto.



    7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 67).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o episódio ocorreu na data de 21/03/2021, ao passo que a sua intimação acerca das medidas cautelares determinadas ocorreu apenas e tão somente 2 anos depois (doc. 378065635, fls. 1/2), sendo que previamente havia a notícia de que ocorreu mudança para outra cidade 
(doc. 154541024, fl. 1 c/c doc. 165971502, fl. 1 – numeração originária). E tal mudança, ao contrário do que dá a entender a r. decisão impugnada, não pode ser considerada como fuga ou de risco à aplicação da lei penal, afinal de contas, além de inexistir qualquer obrigatoriedade de permanecer na comarca, até então, a determinação de cumprimento das cautelares diversas ocorreu em período que ele já estava em outra localidade, o que dificultava e muito a efetividade da determinação” (fl. 4, e-doc. 74).



    Sustenta que, “com o reconhecimento da ocorrência de descumprimento das medidas cautelares reconhecida, não competia à Autoridade Judiciária decretar – como ocorreu, em situação tida por idônea pela Corte Estadual e o Superior Tribunal de Justiça – o ato extremo da prisão preventiva, mas, sim, seguir aquilo que a legislação estabelece de forma clara, direta, expressa e objetiva: (i) substituição, (ii) cumular cautelares. Logo, é caso não de revogação pura e simples da prisão: mas, sim, de forma alternativa, que ocorra a substituição ou cumulação por outras” (fl. 5, e-doc. 74).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “3. Por todo o exposto, a Defesa do Paciente requer o conhecimento do recurso e, 



    (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, § 2º) a suspensão cautelar da prisão preventiva decretada nos autos originários (Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude, Processo 8001113-50.2021.8.05.0243), até julgamento meritório do Habeas Corpus; 



    (b) sejam dispensadas as informações (a íntegra do processo originário instrui o Habeas Corpus, assim como o expediente processual do Writ impetrado junto à Corte Estadual), e após parecer do Ministério Público Federal, assim como a intimação da data da sessão de julgamento, diante da intenção desde já manifestada de realizar sustentação oral;



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, art. 647 e 648, I), em caráter definitivo, seja provido o recurso para que seja concedida a ordem para cassar o acórdão impugnado (STJ, HC 1.013.983, rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), assim como o anterior (TJBA, 
1ª Câmara Criminal, Habeas Corpus 8069847-98.2024.8.05.0000, rel. Des. ALIOMAR SILVA BRITO) e revogar, definitivamente, a prisão preventiva decretada pelo Juízo originário (Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude, Processo 8001113-50.2021.8.05.0243), permitindo que aguarde o julgamento da ação penal em liberdade até o trânsito em julgado, sem prejuízo da fixação de todas as medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)” (fls. 6-7, 
e-doc. 74).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento (e-doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Em 27.11.2023, o juízo da Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Seabra/BA decretou a prisão preventiva do recorrente, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, destaco ser juridicamente admissível a segregação cautelar, uma vez que atende o disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o crime de homicídio tentado atribuído ao representado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.



    Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva transformou-se na ultima ratio, só aplicável quando presentes o fumus comissi delicti (prova de materialidade e indícios de autoria delitivas) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), e também quando as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal não forem suficientes 
(‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’). Saliento que a custódia preventiva é dotada de caráter excepcional, devendo ser decretada somente quando presentes os requisitos legais, de forma fundamentada no receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a sua aplicação (art. 312, § 2º do CPP), sob pena de, assim agindo, está antecipando uma futura condenação (art. 313, § 2º do CPP – ‘§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia’).



    No caso em debate, o fumus comissi delicti resta demonstrado, numa primeira análise. Em que pese não ter sido colacionado nos autos qualquer documentação que materialize as lesões corporais da vítima Genivaldo de Souza Oliveira, como laudo de exame de lesões corporais, ficha de atendimento médico ou qualquer outro tipo de relatório médico ou prova pericial, a materialidade do delito é depreendida das declarações das testemunhas e das declarações da vítima.



    Os indícios de autoria estão vislumbrados nos depoimentos testemunhais e nas declarações da vítima.



    Do mesmo modo, nesse momento, verifico a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Conforme Certidão em evento 417623840, datada de 31 de outubro de 2023, o acusado, não obstante devidamente intimado da Decisão que decretou as medidas cautelares diversas da prisão, em 27.07.2023, não compareceu em Juízo para cumpri-las. Ocorre que, consoante estabelece o art. 312, § 1º, do CPP, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial é de que a decretação da prisão se faz necessária para a conveniência da instrução criminal. (...)



    Ademais, o representado se encontra em local incerto e não sabido, o que dificulta as investigações e possibilita a reiteração delitiva em outros lugares da Bahia ou do Brasil. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo a justificar a decretação da sua prisão preventiva. (...)



    Também se encontra presente a contemporaneidade do periculum libertatis, requisito previsto na parte final do art. 312, 
§ 2º do CPP, segundo o qual ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. Há o descumprimento de aplicação de lei penal e risco atual de repetição de novos intentos criminosos.



    Ressalte-se que, as condições pessoais do agente, como a primariedade ou falta de antecedentes criminais (o que não é o caso), o trabalho e residências fixos no distrito da culpa, são irrelevantes para afastar a prisão cautelar, caso presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se afiguram suficientes diante das circunstâncias do fato, principalmente considerando a conduta atual do Representado, voltou a cometer outro crime, mesmo condenado e respondendo a execução de pena por outro fato, sendo perfeitamente viável o encarceramento cautelar, como já fundamentado no bojo deste julgado.



    Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido formulado pelo Parquet para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de LEOMARIO CAIO MACEDO GOMES, filho de ARLINDO MACEDO GOMES e MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES, nascido aos 04/08/1996, para assegurar a ordem pública, com fulcro no art. 312, c/c art. 313, I c/c 315 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 13).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 8069847-98.2024.8.05.0000, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, nestes termos:



    “Quanto ao mérito, é sabido que a prisão provisória constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observados os pressupostos do artigo 313 do referido diploma legal, em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência.



    No caso concreto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento no descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas, notadamente: i) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; e ii) proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a 15 dias sem prévia autorização judicial.



    Conforme se depreende dos autos, o paciente foi devidamente intimado dessas medidas em 27 de julho de 2023, sendo expressamente advertido de que o descumprimento poderia ensejar sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal. Entretanto, o paciente não compareceu em Juízo para 
cumpri-las, tampouco solicitou autorização para ausentar-se da comarca, tendo se mudado para o Estado de São Paulo.



    A defesa sustenta que não existia obrigação do paciente permanecer na comarca, pois a sua intimação acerca das medidas cautelares ocorreu apenas dois anos após o fato imputado. Contudo, tal argumento não merece prosperar, vez que a partir do momento em que foi regularmente intimado das medidas impostas, o paciente estava obrigado a cumpri-las, independentemente do lapso temporal entre o fato e a intimação.



    Vale destacar, que uma das medidas cautelares expressamente impunha a ‘proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização deste Juízo 
(art. 319, inciso IV do CPP)’, tornando inequívoca a obrigação de permanência ou, ao menos, de solicitação prévia para afastamento 
(Id. 104345802 – Pág. 4).



    Quanto à alegação de que o descumprimento de medida cautelar não autoriza, de imediato, a decretação da prisão preventiva, deve-se observar que o artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece, expressamente, que ‘a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares’.



    É verdade que o artigo 282, § 4º, do aludido Código contempla uma gradação nas providências a serem adotadas, em caso de descumprimento das medidas cautelares, prevendo que o Juiz poderá substituir a medida, impor outra cumulativamente ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Entretanto, a escolha entre essas alternativas insere-se no âmbito do prudente arbítrio do Magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto.



    No caso em análise, verifica-se que o paciente não apenas deixou de comparecer ao Juízo, como também se ausentou da comarca sem autorização, mudando-se para outro Estado da Federação, o que demonstra claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal e dificultar a instrução criminal. 



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva mostrou-se adequada e necessária, especialmente, considerando a gravidade do delito imputado e o comportamento do paciente, após a imposição das medidas cautelares diversas, que evidencia o periculum libertatis exigido pela norma processual penal.



    Ressalte-se, ainda, que o paciente já foi pronunciado, o que reforça a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, o fumus comissi delicti, autorizando a manutenção da custódia cautelar nesta fase processual.



    Por fim, cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. (...)



    Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO do Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal” (fls. 28-32, e-doc. 24).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.013.983/BA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A insurgência se dá quanto à manutenção da prisão preventiva, decretada em virtude do descumprimento das medidas cautelares alternativas, anteriormente fixadas em prol do agravante.



    Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos. (...)



    Analisando os fundamentos lançados no acórdão objurgado, incabível o acolhimento da tese defensiva.



    É fato inconteste nos autos que, outrora, o paciente foi beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão, bem como que foi expressamente advertido de que o descumprimento poderia ensejar sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Ocorre que o descumprimento teria se dado em relação a duas das condições fixadas, quais sejam, autorização para ausentar-se da comarca, tendo se mudado para o Estado de São Paulo, bem como comparecimento em juízo para justificar suas atividades.



    Ressalto que as condições elencadas constaram expressamente do decisum, bem como a advertência de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares poderia dar ensejo à nova motivação para o decreto prisional, como efetivamente ocorrera nos autos. (...)



    Desta feita, fato é que, uma vez intimado das medidas cautelares que lhe foram impostas, o paciente tinha o dever de cumpri-las, e, eventualmente, se sua circunstância fosse diversa, já que intimado, não estava desobrigado do dever de informar qualquer mudança do panorama nos autos.



    É certo que uma das medidas cautelares expressamente imposta ao paciente era a ‘proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização deste Juízo 
(art. 319, inciso IV do CPP)’, portanto, tinha ‘a obrigação de permanência ou, ao menos, de solicitação prévia para afastamento’ do distrito da culpa.



    O artigo 312 § 1º, do Código de Processo Penal prevê que: ‘A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)’.



    Portanto, uma vez descumpridas, pelo paciente, as medidas cautelares que anteriormente lhe foram impostas, dada as circunstâncias dos autos, era mesmo de rigor o decreto prisional.



    Como destacado no julgado objeto de impugnação neste mandamus: ‘É verdade que o artigo 282, § 4º, do aludido Código contempla uma gradação nas providências a serem adotadas, em caso de descumprimento das medidas cautelares, prevendo que o Juiz poderá substituir a medida, impor outra cumulativamente ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Entretanto, a escolha entre essas alternativas insere-se no âmbito do prudente arbítrio do Magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto’.



    A necessidade de acautelar a ordem pública e de garantir a futura aplicação da lei penal justificam a medida mais gravosa, até porque, como visto, o paciente se ausentou da comarca sem autorização, mudando-se para outro Estado da Federação e não se apresentou em juízo, mesmo recaindo contra si a acusação da prática de crime de homicídio qualificado tentado, com a gravidade em concreto da conduta evidenciada nos autos.



    Estão preenchidos, portanto, os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Aliás, à luz do disposto nos art. 282, § 4º e 312 § 1º, ambos do CPP, uma vez descumpridas as medidas cautelares mais benéficas, sem qualquer justificativa, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva, sob pena de afastar a eficácia das próprias medidas cautelares e do sistema como um todo. (...)



    Ademais, é entendimento pacífico nesta Corte Superior o de que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. (...)



    Ressalto, ainda, que, diversamente do alegado, não há obrigatoriedade ao juiz para que, no caso de descumprimento de medidas cautelares mais benéficas previstas no art. 319 do CPP, acresça outras medidas diversas da prisão, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e dada a insuficiência das medidas cautelares alternativas ao fim a que se destinam.



    Aliás, o art. 312, § 1º, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva ‘em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)’.



    Desta feita, desde que haja motivação idônea, como se dá no caso em testilha, uma vez descumpridas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, o juiz está autorizado a decretar a prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 3-11, e-doc. 68).



    11. Consideradas as circunstâncias expostas nos autos, notadamente o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor do recorrente, não se tem por demonstrada desproporcionalidade da providência adotada, por ter-se comprovado ineficaz a aplicação de medidas alternativas, descumprindo o recorrente a determinação de comparecimento em juízo para justificar suas atividades e de autorização para ausentar-se da comarca.



    O Tribunal de Justiça da Bahia assentou que “o paciente foi devidamente intimado dessas medidas em 27 de julho de 2023, sendo expressamente advertido de que o descumprimento poderia ensejar sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal. Entretanto, o paciente não compareceu em Juízo para cumpri-las, tampouco solicitou autorização para ausentar-se da comarca, tendo se mudado para o Estado de São Paulo” (fl. 29, e-doc. 24) e “verifica-se que o paciente não apenas deixou de comparecer ao Juízo, como também se ausentou da comarca sem autorização, mudando-se para outro Estado da Federação, o que demonstra claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal e dificultar a instrução criminal” 
(fl. 30, e-doc. 24).



    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça realçou que “o paciente foi beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão, bem como que foi expressamente advertido de que o descumprimento poderia ensejar sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal. Ocorre que o descumprimento teria se dado em relação a duas das condições fixadas, quais sejam, autorização para ausentar-se da comarca, tendo se mudado para o Estado de São Paulo, bem como comparecimento em juízo para justificar suas atividades” (fl. 5, e-doc. 68).



    12. Não se demonstra o alegado constrangimento ilegal, harmonizando-se a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes com as normas processuais que regem a matéria e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o descumprimento da medida cautelar diversa da prisão “poderá ensejar a decretação da prisão preventiva (arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, CPP)” (HC n. 121.046, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2015). Assim, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.171-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.418-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EX-OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU/SP. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE CRIMES. DIVERSIDADE DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático, proferido com base no art. 21, 
§ 1º, do RISTF, conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A complexa e extensa instrução criminal para se apurar a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, c.c. o art. 1º, 
§ 1º, da Lei 12.850/2013, art. 328, parágrafo único (uma vez) e 
art. 332 do Código Penal (oito vezes), ambos do Código Penal, em concurso material, estando presentes a prova da existência do crime e os indícios de autoria associados às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, justifica a segregação cautelar do paciente. 3. Verificadas fortes influências políticas exercidas pelo agravante, 
ex-prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, a prática de condutas em desacordo com medidas cautelares aplicadas, além de, às escondidas, permanecer ditando comandos no âmbito daquela municipalidade são elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, sendo necessário o resguardo da sociedade e o acautelamento da ordem pública. 4. Não há se falar em excesso de prazo na hipótese em que, no interregno de onze meses mantido o paciente preso cautelarmente, foi concluída a instrução processual